Tribunal: TJDFT
Processo: 0754690-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GELADEIRA. AUSÊNCIA NA ENTREGA E REEMBOLSO. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÂO DO VALOR FIXADO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte empresa ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, para condená-la a pagar ao autor o valor de R$6.000,00 a título de indenização por danos morais. Em suas razões, sustenta que o atraso decorreu de motivos alheios a sua vontade, que não houve qualquer dano psicológico a ensejar dano moral indenizável. Pede a reforma da sentença. Subsidiariamente, a redução do quantum fixado.
2. O recurso é tempestivo, próprio e cabível. Preparo devidamente recolhido, id. 77446103. Foram apresentadas contrarrazões, ID. 77446109.
3. A lide versa acerca de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. Assim, a controvérsia cinge-se à análise da existência de dano moral indenizável.
5. Do exame dos autos, verifica-se que o autor adquiriu uma geladeira no dia 13/02/2025, com prazo de trinta dias para entrega pela requerida. Mas, não houve entrega do produto, nem o ressarcimento do valor pago. Registre-se que, em 31/03/2025, o autor abriu reclamação no PROCON. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Portanto, incontroversa a responsabilidade das recorridas.
6. Restou demonstrada nos autos a negligência da parte recorrente, que não realizou a entrega do bem, obrigando o consumidor a enfrentar diversos entraves administrativos para tentar resolver a situação. Tal conduta enseja violação à integridade psíquica do consumidor, caracterizando-se o dano moral. Nas relações de consumo, ao contrário das contratuais paritárias regidas pelo Código Civil, o dano moral decorre da desídia no atendimento, que expõe o consumidor a constrangimentos que ultrapassam os dissabores cotidianos.
7. Embora não exista rol taxativo das hipóteses de cabimento, deve o julgador considerar que a aplicação do CDC deve promover mudanças nas práticas comerciais vigentes. Como ensina Claudia Lima Marques: “de nada vale a lei (‘law in the books’) se não tem efeitos práticos na vida dos consumidores (‘law in action’) e no reequilíbrio das relações de poder (Machtpositionen) e relações desequilibradas e mesmo ilícitas. (...) Os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor individual devem ser todos ressarcidos, pois indenizar pela metade seria admitir que o consumidor deve suportar parte do dano e autorizar a prática danosa dos fornecedores” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 695).
8. No tocante ao quantum indenizatório, não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. Nesse trilhar, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do montante, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
9. Com efeito, a indenização por danos morais deve guardar proporcionalidade com a extensão da lesão causada à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, considerando-se, ainda, as circunstâncias que envolvem o fato, bem como as condições pessoais e econômicas das partes. A fixação do quantum reparatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar tanto o enriquecimento sem causa do ofendido quanto a fixação de valor ínfimo que esvazie o caráter compensatório e pedagógico da condenação. Cumpre destacar que a empresa demandada encontra-se em processo de recuperação judicial, circunstância que não afasta sua responsabilidade civil, mas deve ser ponderada na fixação do montante indenizatório, a fim de evitar que a condenação comprometa a continuidade de suas atividades e, por consequência, os direitos de outros credores e empregados.
10. Nesse contexto, e considerando a crise financeira enfrentada pela ré, a natureza do dano e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, entendo que o valor arbitrado na origem revela-se excessivo diante das peculiaridades do caso concreto. Assim, impõe-se a sua adequação para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra razoável e suficiente para compensar os transtornos suportados pelo consumidor, sem descurar da função pedagógica da indenização nem desconsiderar a atual situação econômico-financeira da empresa em recuperação judicial.
12. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a condenação ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. Os juros moratórios devem ser calculados pela diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, a partir da citação (art. 406, § 1o do Código Civil). A correção monetária incidirá conforme o IPCA, a partir da data da decisão (Súmula 362 do STJ). Mantêm-se os demais termos da sentença.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.